Tribunal: TCU
Processo: 035.735/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jaqueline Melo da Silva Ventura,Kate Aparecida Bittencourt Camara,Katerine Santos Dutra,Marcelo Loureiro Oliveira,Marcelo Pereira Barbosa,Marcelo Sanches Ferreira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5946/2024-TCU-Segunda Câmara os responsáveis (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 035.735/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jaqueline Melo da Silva Ventura (XXX.493.577-XX); Julio Cesar Gomes Pedro (XXX.821.847-XX); Kate Aparecida Bittencourt Camara (XXX.973.627-XX); Katerine Santos Dutra (XXX.485.217-XX); Marcelo Loureiro Oliveira (XXX.275.967-XX); Marcelo Pereira Barbosa (XXX.444.817-XX); Marcelo Sanches Ferreira (XXX.384.487-XX); Marcus Vinicius de Souza Francisco (XXX.574.837-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.2. Recorrentes: Kate Aparecida Bittencourt Camara (XXX.973.627-XX); Katerine Santos Dutra (XXX.485.217-XX); Marcelo Sanches Ferreira (XXX.384.487-XX); Jaqueline Melo da Silva Ventura (XXX.493.577-XX); Marcelo Pereira Barbosa (XXX.444.817-XX); Marcelo Loureiro Oliveira (XXX.275.967-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF) e Felipe Teixeira Vieira (31.718/OAB-DF), representando Julio Cesar Gomes Pedro; Fabio Paulo Reis de Santana (172730/OAB-RJ) e Ana Paula Henriques de Santana (243356/OAB-RJ), representando Katerine Santos Dutra; Jose Roberto Borges Tenorio (56635/OAB-RJ), Aline Alves Ferreira (131694/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Fabio Paulo Reis de Santana (172730/OAB-RJ) e Ana Paula Henriques de Santana (243356/OAB-RJ), representando Marcelo Sanches Ferreira; Flavia Cardoso Santopietro (128.118/OAB-RJ), representando Jaqueline Melo da Silva Ventura; Ana Paula Henriques de Santana (243356/OAB-RJ), representando Kate Aparecida Bittencourt Camara; Flavia Cardoso Santopietro (128.118/OAB-RJ), representando Marcelo Pereira Barbosa; Jose Luiz Moreira de Macedo (93514/OAB-SP), representando Orlando Santos Diniz; Flavia Cardoso Santopietro (128.118/OAB-RJ), representando Marcelo Loureiro Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.